Tribunal: CARF
Processo: 13888.723650/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723650/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
AZULINA DO NASCIMENTO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO.
Para ter direito à isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos de
aposentadoria, pensão ou reforma, percebidos pelos portadores de moléstia
grave, a patologia deve ser comprovada mediante a apresentação de laudo
médico emitido por serviços médicos oficiais da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, que especifique a existência da patologia
prevista no texto legal.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a penalidade de ofício. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13888.723649/2017-62, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723650/2017-97
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723650/2017-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.438, de 04 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão do órgão
julgador de primeira instância.
Decorre de autuação mediante Notificação de Lançamento, relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, que reduziu o imposto de renda a restituir.
O motivo do lançamento de ofício foi a indevida consideração dos rendimentos
como isentos, pagos por São Paulo Previdência - SPPREV, tendo em vista que a contribuinte não
apresentou laudo pericial emitido por serviço medico oficial da união, estado ou município,
tendo apresentado apenas laudo emitido por médico particular.
Após a ciência da Notificação de Lançamento, a interessada apresentou
impugnação, discordando da omissão de rendimentos, alegando que seriam isentos de imposto
de renda, devido a moléstia grave. Anexa documentos.
Em sua decisão, o órgão julgador de piso decidiu que não assiste razão à
contribuinte, considerando improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte,
refutando os termos do lançamento e da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.438, de 04 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
A decisão recorrida, ao negar o provimento à impugnação da
contribuinte, rejeitou-a por considerar que o laudo apresentado não
enquadra a enfermidade da recorrente nas hipóteses de isenção prevista
na lei 7.713/88, conforme trechos da referida decisão a seguir
apresentados:
O documento de fl. 10 comprova que os rendimentos são provenientes de
pensão previdenciária.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723650/2017-97

E o documento de fl. 16, qual seja, Laudo Pericial, emitido pela Diretoria
de Benefícios Militares, em 27/04/2016, atesta que a contribuinte é
portadora do CID I 64, qual seja, "Acidente Vascular Cerebral, não
especificado como hemorrágico ou isquêmico".
O citado laudo não especificou qual das moléstias previstas no art. 39,
inciso XXXIII, a contribuinte seria portadora. Portanto, não está
comprovado ser a contribuinte portadora de moléstia grave prevista na
legislação, devendo ser mantido o lançamento.
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil -
RFB constatou-se que os rendimentos estão sendo considerados isentos
pela fonte pagadora a partir da emissão do citado laudo, procedimento
que pode ser revisto pela Receita Federal.
Esclareça-se, ainda, que à autoridade fiscal (lançadora e julgadora)
cumpre aplicar a legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo,
pois sua atividade é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único
do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Por força dessa vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que
a ele dá o Poder Executivo, essas autoridades devem exigir o crédito
tributário com observância da legislação vigente, independentemente da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão de seus efeitos (art. 136 do CTN).
Ademais, cumpre salientar que, de acordo com o artigo 111, inciso II, da
Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), a legislação tributária que
disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente.
A recorrente, contesta a decisão a quo no sentido de afirmar que possui a
moléstia grave, como também que apresentou o laudo médico oficial
constatando o atendimentos aos requisitos legais, nos seguintes termos:
Na fundamentação da decisão, a d. Julgadora, verifica-se que para o
contribuinte ter direito a isenção são necessárias duas condições
concomitantes,
1) Os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão
2) Que seja aposentado por acidente de serviço ou seja portador de uma
das doenças graves previstas nos textos legais.
(i) saliente que a questão da comprovação da doença grave não está
superada e que é o principal e o único questionamento a respeito
(ii) Sendo devidamente comprovada nesta data em "laudo pericial
emitido por serviço médico oficial"; em anexo.
Ao cotejar os argumentos da recorrente com as informações apresentadas
pelo laudo médico apresentado, constatamos que o referido laudo afirma
que a contribuinte é portadora da moléstia prevista no inciso XIV do
Artigo 6o da Lei Federal no 7.713 de 22 de dezembro de 1.988, com a
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723650/2017-97

redação dada pela Lei Federal 9.250/95 e Lei Federal n° 11.052/04, para
fins de isenção do Imposto sobre a Renda. No entanto, quando o mesmo
descreve a enfermidade, ele menciona que a paciente examinada é
portadora da doença “AVEI CID I 64”. Ao analisarmos as citadas lei de
isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, percebemos que a
enfermidade descrita no laudo, não se enquadra nas hipóteses de isenção
do imposto de renda, conforme os trechos do laudo a seguir transcrito:

2. RELATÓRIO DE EXAMES EFETUADOS: AVEI há 8 anos, com
hemiparesia grau 1 à esquerda.
3. QUESITOS:
3.1. O examinado é portador da moléstia prevista no inciso XIV do
Artigo 6o da Lei Federal no 7.713 de 22 de dezembro de com a redação
dada pela Lei Federal 9.250/95 e Lei Federal n° 11.052/04, para fins de
isenção do Imposto sobre a Renda? RESPOSTA: Sim.
3.2. O examinado é portador de qual doença?
RESPOSTA: AVEI CID I 64.
Destarte, se analisarmos os argumentos do representante da recorrente,
comparados com o laudo médico apresentado, com a autuação e com a
decisão recorrida, perceberemos que a recorrente não faz jus à isenção do
Imposto de Renda Pessoa Física, pois o laudo médico não atende aos
requisitos legais.
Portanto, temos que a enfermidade de que a recorrente é portadora,
descrita no laudo médico oficial, não consta do rol das enfermidades
previstas para a isenção, pois seria necessário o seu enquadramento em
uma das hipóteses legais de concessão de isenção.
Mesmo assim, devido ao fato de que a fonte pagadora posteriormente
informou à recorrente que os rendimentos pagos à mesma seriam isentos,
conforme os elementos apresentados, apesar do laudo médico oficial
apresentado não poder ser acatado para a concessão da isenção, manterei
a exigência tributária, porém, sem a aplicação da multa de ofício,
conforme o entendimento sumulado deste tribunal através da súmula 73,
a seguir apresentada:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Vale lembrar que o laudo médico particular apresentado, assinado pelo
Dr. Dair Bicudo Piai, vinculado à Pneumologia e Clínica Médica,
também não pode ser considerado, pois o mesmo foi emitido por um
médico particular, onde deveria ter sido emitido por serviços médicos
oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
que especifique a existência da patologia prevista no texto legal
Em relação aos requisitos necessários à concessão da isenção por
moléstia grave, a questão foi tema da súmula CARF No 63 e se aplica
plenamente à matéria em debate:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723650/2017-97

Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Vale lembrar que devemos interpretar literalmente a lei tributária no que
diz respeito à outorga de isenção, conforme o artigo 111 da lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional):
Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Assim, conforme decidido na decisão atacada, não cumpridos os
requisitos legais exigidos, tem-se que os proventos de aposentadoria
recebidos pela contribuinte sofrem incidência do Imposto de Renda, no
ano-calendário fiscalizado, devendo ser considerados tributáveis os
rendimentos informados como isentos, porém, sem a aplicação da multa
de ofício.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do
recurso, rejeitando a preliminar arguida, para no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a penalidade de ofício.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar a penalidade de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital